Tribunal: TJMT
Processo: 1022322-61.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1022322-61.2018.8.11.0041
RECORRENTE: TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME
RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 56944492):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – ROUBO DE CARGA – CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA EM RELAÇÃO ÀS MERCADORIAS DE DETERMINADA EMPRESA, OBJETO DO SINISTRO – VALIDADE NÃO QUESTIONADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Por ocasião do sinistro, a segurada transportava mercadorias de empresa excluída da cobertura, o que autoriza o não-pagamento da indenização postulada, uma vez que não há obrigação de cobertura de risco não assumido.”
(TJ-MT - AC: 10223226120188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 57637952), estes foram rejeitados no acórdão de id 69058496.
A Recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 371 do Código de Processo Civil e 757 do Código Civil, ao argumento de que ignorou prova documental irrefutável acostada aos autos.
Aduz que houve violação ao artigo 1o do Código de Defesa do Consumidor, eis que não foi aplicada a interpretação que lhe seria favorável conforme os ditames da norma consumerista.
Recurso tempestivo (id 73432950).
Contrarrazões apresentadas no id 74382461.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
A admissibilidade dos recursos excepcionais enseja que as respectivas razões sejam redigidas de maneira precisa e completa e apontem, além do dispositivo legal violado, a respectiva controvérsia, bem como as circunstâncias de como ocorreu a violação suscitada, conforme estabelece a Súmula 284 do STF. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. SÚMULA N. 284/STF. ASTREINTES. JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1568978 GO 2019/0248609-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2020)
In casu, embora tenha indicado a violação ao artigo 1o do CDC, a Recorrente se limitou a afirmar que o acórdão recorrido “(...) não aplicou interpretação favorável conforme ditames da norma consumerista (...).”
Contudo não demonstrou de forma clara e objetiva a alegada violação e de que maneira teria ocorrido, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, o que abrange a interpretação de cláusulas contratuais, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula no 284 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1553928 MG 2019/0230935-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020) (g.n)
A Recorrente suscitou a violação aos artigos 371 do Código de Processo Civil e 757 do Código Civil, ao argumento de que “(...) contratou o seguro com a Recorrida, efetuou devidamente os pagamentos do prêmio e quando precisou utilizar o seguro para o pagamento da indenização correspondente à carga, visto que teve que arcar integralmente e exclusivamente com o pagamento da carga ao embarcador, teve seu pedido negado pela Recorrida sob o argumento de uma suposta cláusula DDR. (...)”.
Afirma que a aludida cláusula de Direito de Regresso é inválida, pois foi celebrada entre terceiros que não integraram a demanda, de forma não pertence ao contrato discutido nestes autos.
Nesse aspecto, o aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) A apólice em questão delimitou as coberturas atingidas pelo contrato de seguro pactuado, bem como sobre as que não são passíveis de cobertura estando, dentre elas, as mercadorias de propriedade da empresa Natural Pork Alimentos S. A., excluídas da apólice, via endosso, conforme consta no documento de Id. 45795958 - Pág. 3, in verbis:
“EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA DDR.
FICA ENTENDIDO E CONCORDADO QUE ESTE SEGURO NÃO GARANTE OS RISCOS DO SEGURO FACULTATIVO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA (RFC-DC) PARA BENS OU MERCADORIAS DE PROPRIEDADE DOS SEGUINTES EMBARCADORES, QUE SE ENCONTRAM COBERTOS PELA APÓLICE EMITIDA PELAS SEGURADORAS ABAIXO INDICADAS.
DECLARA-SE, OUTROSSIM, QUE AS REFERIDAS SEGURADORAS EMITIRAM EM FAVOR DO SEGURADO CARTA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO (DDR) COM RELAÇÃO AOS SINISTROS POR ELA INDENIZADOS AO ABRIGO DESSAS APÓLICES, CUJO PRAZO DE VIGÊNCIA É O INDICADO CONFORME SEGUE:
CNPJ: 17.356.474/0001-73
RAZÃO SOCIAL: NATURAL PORK ALIMENTOS S. A.
SEGURADORA: AXA SEGUROS S. A.
APOLICE: 106210000106
INÍCIO DA VIGÊNCIA: 18/08/2017
TÉRMINO DA VIGÊNCIA: 13/10/2018”
(...)
Quanto à averbação da carga, entendo que o simples fato da mercadoria ser averbada em nome da seguradora Mapfre, por si só, não indica o reconhecimento da cobertura. Aliás, no contrato há indicação expressa, de forma clara e sublinhada, que os riscos estão subordinados ao conjunto de todas as condições e cláusulas definidas na apólice.
(...)
Portanto, independente de considerar em grau recursal a demonstração do aludido prejuízo decorrente dos valores pagos pela mercadoria sinistrada, por se tratar de risco expressamente excluído do contrato, cujo conteúdo era de conhecimento da segurada/apelante, forçoso reconhecer a legitimidade da negativa da indenização securitária.
Assim, no caso de exclusão ou limitação expressa de cobertura, é legítima a negativa de cobertura pela seguradora, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva. (...)” (g.n)
Com efeito, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, além de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas aludidas súmulas, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA NO CONTRATO DO SEGURO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Há entendimento nesta Corte no sentido de que não há falar em abusividade, quando a seguradora esclarece previamente ao estipulante do seguro em grupo sobre os produtos que oferece, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-lo em erro. 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu pela inexistência de cláusula contratual abusiva, haja vista a previsão de riscos expressamente excluídos da cobertura securitária. A inversão desse entendimento demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciados das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1308674 SP 2018/0141888-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça